Tribunal: TJMT
Processo: 0000381-56.2013.8.11.0006
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000381-56.2013.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ROGERIO VAZ DOS SANTOS - CPF: 991.703.021-20 (APELADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO), DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - CPF: 960.503.731-91 (ADVOGADO), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (APELANTE), ROGERIO RODRIGUES MOLINA - CPF: 079.107.658-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
ABORDAGEM POLICIAL – REVISTA PESSOAL - EXCESSO E ABUSO DE DIREITO - NEXO CAUSAL CONFIGURADO
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANOS MORAIS – DEVIDOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
RESPEITADOS
–
RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

3. No caso, houve notório excesso na atuação estatal ao proceder à revista pessoal nos acusados do peculato e em seus objetos, já que realizada durante a madrugada (entre meia noite e três e meia da manhã) e de forma vexatória, porquanto se determinou que ficassem completamente nus em uma noite de frio e em frente a inúmeros colegas policiais.

4. O dano moral, ao seu turno, resta mais que evidenciado e decorrem diretamente do evento danoso. Não há dúvidas de que o fato atingiu o patrimônio imaterial do autor/apelado, sendo inconteste o abalo moral sofrido.

5. Quanto ao importe indenizatório, deve possuir dupla função, qual seja, a reparatória e a pedagógica, pois, objetiva a satisfação do prejuízo efetivamente experimentado pela vítima e serve de exemplo para inibir futuras condutas nocivas, sendo que o valor fixado na sentença (R$ 10.000,00), está adequado ao caso e para evitar que a conduta se repita por parte do Estado, sem enriquecer o autor.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 4.ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da Ação de Indenização n.º 0000381- 56.2013.8.11.0006, código n.º 153133, ajuizada por
ROGERIO VAZ DOS SANTOS
, que julgou procedentes os pedidos, para condenar o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO a pagar a título de danos morais ao autor o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e CONDENAR o requerido ROGÉRIO RODRIGUES MOLINA a pagar ao autor o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08 (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento).

Como causa de pedir recursal, o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta a inexistência de responsabilidade estatal, posto que os agentes agiram em estrito cumprimento do dever legal,

Assevera a inexistência da obrigação de indenizar, posto que em nenhum momento foi comprovado dolo ou culpa na prática de ato por parte de qualquer agente público, que no exercício da sua função tenha exacerbado o seu dever institucional de revistar, investigar e averiguar possíveis fatos ou indícios que levassem a esclarecer alardeado crime de peculato, ora
in
comento.

Aduz que revela-se descabido o valor arbitrado pela MM. Juíza a quo a titulo de indenização, ante sua excessividade, incompatível com o suposto vexame ou abalo sofrido pelo Apelado, dai porque, numa remotíssima hipótese de manter a condenação do Apelante, o que não se espera, por obvio e justo, o valor da condenação deverá ser reduzido em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ação de indenização.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 68722966, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça, manifestou pelo desinteresse no feito (ID. 70288996).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença que julgou procedentes os pedidos, para condenar o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO a pagar a título de danos morais ao autor o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08 (a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento).

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
ROGERIO VAZ DOS SANTOS
ajuizou em 17/01/2013 a presente Ação de Indenizatória em face do Estado de Mato Grosso e de Rogerio Rodrigues de Molina, em razão do segundo denunciado ter imputado ao autor o crime de peculato de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor supostamente subtraído durante uma abordagem, ocasionando procedimento investigatório que resultou em sua absolvição.

Alega que no dia 09/06/2012 estava prestando serviço no posto fixo de Fortuna, localizado a 150km de Porto Esperidião, quando procedeu de forma regular à abordagem do veículo e pertencentes do requerido Rogério Rodrigues de Molina.

Entretanto, ao chegar na cidade vizinha, o requerido Rogério Molina ao procurar o dinheiro em sua bagagem percebeu que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) havia desaparecido, imputando ao autor e demais policiais presentes na abordagem a responsabilidade pelo delito.

No dia seguinte e durante a madrugada, foram encaminhadas ao Posto Fortuna três equipes do GEFRON, comandadas pelo Tenente da Polícia Militar João para averiguar os fatos criminosos narrados.

Naquele momento, procedeu-se à revista pessoal e de bens do requerente e de seus companheiros, bem como foram submetidos a reconhecimento pessoal pela suposta vítima, oportunidade em que afirmou ser o autor a pessoa que realizou a revista em sua bagagem.

A seguir, procedeu-se à abertura de inquérito policial militar contra os policiais no qual, após a devida investigação, o autor e seus companheiros foram absolvidos.

Apresentada contestação pelo Estado e impugnação a contestação, sobreveio a sentença vergastada (ID. 68722958), a qual julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sob o fundamento de que “houve notório excesso na atuação estatal ao proceder à revista pessoal nos acusados do peculato e em seus objetos, já que realizada durante a madrugada (entre meia noite e três e meia da manhã) e de forma vexatória, porquanto se determinou que ficassem completamente nus em uma noite de frio e em frente a inúmeros colegas policiais, conforme relata a testemunha presencial Leonardo Cazoni da Castro em mais de uma oportunidade.”

Irresignado com a sentença, o Estado de Mato Grosso apresentou recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença, ante a observância do estrito cumprimento do dever legal dos agentes do Apelante.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade objetiva do Estado no referido caso em decorrência dos atos dos agentes públicos, bem como se resta evidenciado o dano moral.

Pois bem. Segundo Maria Helena Diniz:

“A responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela responde, por alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposição legal” (in Curso de Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil, Volume 7, 29ª edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2015, p. 51).

Nessa linha, importante referir que são pressupostos da responsabilidade civil: a ação (conduta comissiva ou omissiva), a culpa do agente, a existência do dano e o nexo de causalidade entre a ação e o dano.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, § 6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 12ª ed, p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’ (...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável” (CAHALI, Youssef Said, Responsabilidade Civil do Estado, 4ª ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39).

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, § 6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘serviço público’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘agente’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como Apelante Estado de Mato Grosso, responde pelos atos de seus agentes.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (Novo Curso de Direito Civil. vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que “
o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a voluntariedade, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.

De outro lado, para excluir ou atenuar a indenização do dano, caberá ao ente público a prova da culpa exclusiva ou concorrente da vítima, de terceiro ou por motivo de caso fortuito ou de força maior.

Segundo o Art. 144, § 5º, da Constituição da República, a Polícia Militar tem como missão constitucional o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. Atuando com base no poder discricionário de polícia, em ações preventivas que visam prevenir a prática de delitos e as condutas ofensivas à ordem pública, sendo a abordagem policial um instrumento garantidor da segurança da sociedade.

No caso concreto,
é incontroverso que o Autor ora Apelado foi revistado por policiais militares, ante a comunicação de suposta ocorrência de crime noticiada pelo segundo Requerido.

O Autor alega que sofreu revista pessoal e em seus bens de modo abusivo, durante a madrugada, nu, em frente aos colegas, fato este que teria causado trauma psicológico.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, procura afastar o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido pelo autor sob a premissa de que, os policiais agiram em estrito cumprimento do dever legal que lhes é inerente, posto que em nenhum momento foi comprovado dolo ou

culpa na prática de ato por parte de qualquer agente público, que no exercício de sua função tenha exacerbado o seu dever institucional de revistar, investigar e averiguar possíveis fatos ou indícios que levassem a esclarecer o crime de peculato supostamente cometido pelo Autor.

Extrai-se do Termo de Declarações de ID. 68718652 - Pág. 7/8 que a testemunha ocular Leonardo Cazoni de Castro, declarou que: “esclarece o declarante que testemunhou também quando por volta das 01:00hs chegaram na barreira/Posto Fixo, três equipes do GEFRON, comandado pelo Tem, JOÃO, onde realizaram a revista pessoal em três policiais do GEFRON, sendo ele ELSON, JOZEAN e ROGÉRIO, onde tiveram que ficar somente de roupas intimas, entregando também todos os seus armamentos e suas fardas, tendo também suas carteiras todas revistadas e anotadas as quantias de dinheiro que cada um possuía, sendo após recolhidas juntamente com seus celulares, QUE as equipes também realizaram revista no prédio inteiro da barreira, internamente e externamente, e afirma ainda o declarante que durante a citada revista aos policiais não encontraram nada que pudesse compromete-los.”

Verifica-se portanto, através das provas carreadas aos autos, especialmente pelo depoimento da testemunha que presenciou os fatos acima, que os agente públicos agiram com excesso ao proceder com a revista nos acusados.

Assim, em que pese a atuação dos agentes estatais gozar de presunção de legalidade e veracidade, deve sempre pautar-se na proporcionalidade e razoabilidade, que não foram observadas no caso.

Portanto, restou evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta do Estado, por intermédio dos seus agentes, e o dano sofrido pelo apelado, fazendo exsurgir o dever de reparação.

Com efeito, é certo que a atuação policial se destina ao combate da criminalidade e à manutenção da ordem pública. Contudo, fato é que o exercício de tão honrosa missão não pode suplantar o seu dever ao fim maior a que se destina – zelar pela vida e a integridade física dos integrantes da sociedade.

Portanto, os fatos noticiados, devidamente comprovados durante a instrução processual, derivaram da atuação abusiva dos agentes públicos, que lançaram mão de atos desproporcionais e desarrazoados à adequada condução da operação policial aos quais estavam destinados, o que, encerrando nítido abuso de poder, enseja sua qualificação como ato ilícito, e, a seu turno, encerra a inequívoca caracterização de ilícito cível indenizável.

Sob essa realidade, ao contrário do defendido pelo Estado, não pode a conduta dos agentes estatais ser concebida e assimilada como exercício regular de direito ou estrito cumprimento do dever legal como forma de afastar a ilicitude em que incidiram e ilidir a responsabilização civil do ente federativo pelos danos advindos do ocorrido.

Logo, é patente o dever de indenizar decorrente da responsabilidade civil do Estado que, como visto, se dá na forma objetiva se estabelecido o nexo causal entre o ato e o dano causado, tal qual observado no caso ora em análise, razão pela qual passo a aferir a extensão do dano a ser efetivamente reparado.

O dano, ao seu turno, resta mais que evidenciado e decorrem diretamente do evento danoso. Não há dúvidas de que o fato atingiu o patrimônio imaterial do autor/apelado, sendo inconteste o abalo moral sofrido.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ABORDAGEM TRUCULENTA. EXCESSO NA ATUAÇÃO POLICIAL. ARTIGO 37, § 6º, CF – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. INDICES DE CORREÇÃO – TEMA 810/STF. ERRO MATERIAL SANADO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Devido a ato comissivo imputado a agentes policiais envolvidos na abordagem, a responsabilidade do Estado é objetiva. Em que pese a atuação dos agentes estatais gozar de presunção de legalidade e veracidade, deve sempre pautar-se na proporcionalidade e razoabilidade, que não foram observadas no caso. Restou evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta do Estado, por intermédio dos seus agentes, e o dano sofrido pelo apelado, fazendo exsurgir o dever de reparação.
Revela-se excessivo o valor estabelecido por danos morais, cabendo redução para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No tocante à correção do erro material, assim já se pronunciou a jurisprudência: “O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada.” (RSTJ 34/378).

(TJ-MT - AC: 00150065820118110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 05/08/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/08/2020)

No que diz respeito ao valor da condenação, à vista da inexistência de parâmetros legais, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ao mesmo tempo, deve atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Em consequência, mantenho o valor da indenização fixada pelo Juízo a título de dano moral (R$ 10.000,00).

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para manter incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021